Tribunal: TJMT
Processo: 1013197-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013197-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (AGRAVANTE), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013197-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ELIA GARCIA BRIANTI e ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADA: FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES, EXCLUINDO-OS DA DEMANDA E CONDENANDO A PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – REFORMA DA DECISAO AGRAVADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA – PERDA DO OBJETO DO PRESENTE AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO.

Com a reforma da decisão agravada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte contrária, houve a perda do objeto do presente recurso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
na
Execução de Título Extrajudicial n.º 0015967-33.2010.8.11.0041
ajuizada em face de
RAQUEL HELENA BRIANTE, CLAUDINEI COMERLATO, REGINALDO BRIANTE e ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE
, contra a decisão que, chamando o feito à ordem, acolheu a ilegitimidade passiva e determinou a exclusão de ROBERTO VALDECIR BRIANTI e ELIA GARCIA BRIANTI do polo passivo da demanda. E ainda, condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ilegítima, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, sustentam os agravantes que a fixação dos honorários advocatícios por equidade viola a orientação do jurisprudencial do STJ fixada em sede de recurso repetitivo, que determina que a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa somente é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do artigo 85 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no ID 171772681.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 174580166).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A exequente, ora agravada, propôs Execução de Título Extrajudicial em desfavor de RAQUEL HELENA BRIANTE, CLAUDINEI COMERLATO, REGINALDO BRIANTE, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, visando o recebimento da importância de R$ 441.040,28 (quatrocentos e quarenta e um mil quarenta reais e vinte e oito centavos), representada pela escritura pública de confissão de dívida.

Na data de 21/10/2013, os litigantes protocolaram petição de acordo nos autos, onde incluíram ROBERTO VALDECIR BRIANTE e a sua esposa ELIA GARCIA BRIANTI, ora agravantes, como fiadores e devedores solidários, pleiteando a homologação, com a inclusão no polo passivo do feito executivo.

Em 25/03/2014, o juízo
a quo
deferiu o pedido e determinou a inclusão dos mencionados fiadores/agravantes, como executados, com as devidas alterações no sistema Apolo e capa dos autos.

Em virtude do inadimplemento, a exequente peticionou nos autos requerendo o cumprimento da sentença homologatória bem como a expedição de intimação dos devedores para efetuaram o pagamento da dívida, sendo o pleito deferido.

Posteriormente, a decisão foi revogada pelo magistrado singular, por entender que não se trata “a presente ação de cumprimento de sentença”, pois não houve sentença homologando o acordo.

Após, os executados/agravantes peticionaram nos autos requerendo o reconhecimento da ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o acordo não teria sido homologado.

Contra a decisão que deferiu o pedido e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos executados excluídos da lide, fixados em R$ 5.000,00, foi interposto o presente recurso.

Pois bem
.

Verifica-se que contra a referida decisão também foi interposto, pela exequente, o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013322-87.2023.8.11.0000, o qual foi provido nesta data para reformar a decisão agravada e manter os executados/agravantes no polo passivo da demanda, consoante se verifica da ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DOS FIADORES, EXCLUINDO-OS DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EM RAZÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE OS INCLUÍA COMO CO-DEVEDORES – TRANSAÇÃO DEFERIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE RECURSO – AQUISCIÊNCIA DOS FIADORES – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO PROVIDO.

Constatado que o pedido de acordo, com a inclusão dos fiadores, embora sem o termo “homologo”, foi devidamente deferido nos autos, afigura-se equivocada a decisão que excluiu os citados devedores do polo passivo da demanda em razão destes não figurarem no título executivo originário, por supostamente não ter havido a homologação do acordo extrajudicial por sentença.

Na hipótese, os executados excluídos assumiram espontaneamente o débito na qualidade de fiadores ao assinarem o acordo, e confirmaram a condição de devedores ao não recorrerem da decisão que deferiu os termos da transação, não podendo, anos depois, pleitear o reconhecimento da ilegitimidade passiva, tendo em vista a vedação no ordenamento jurídico do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.-

Assim, com a reforma da decisão agravada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte contrária, mantendo os agravantes no polo passivo da demanda e, por consequência, revogando a condenação da exequente em honorários de sucumbência, houve a perda do objeto do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o agravo
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023